Tribunal: TJES
Processo: 5002549-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002549-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ANTONIO COELHO DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO ESTRELA OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002549-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS E OUTRO

AGRAVADOS: CARLOS AUGUSTO ESTRELA OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS e
SHEILA CRISTINA FASSINA WENDEL DOS SANTOS
contra a r. decisão (evento nº 764877), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de imissão na posse c/c perdas e danos com pedido de tutela antecipada” por eles ajuizada em face de
CARLOS AUGUSTO ESTRELA OLIVEIRA, LUCILVANA SCHMIDEL PIROLA ESTRELA e CARLOS AUGUSTO MOSCON DE OLIVEIRA
, deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência para designar audiência de justificação.

Em suas razões recursais (evento nº 764862), os recorrentes pugnam pela reforma da r. decisão objurgada, alegando, em síntese, que (i) a ação de origem possui natureza petitória; (ii) não houve qualquer motivação idônea por parte do Magistrado para designar a audiência de justificação, já que o referido ato processual seria desnecessário e descabido em se tratando desse tipo de ação; e (iii) a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de ratificar as alegações expostas na peça recursal.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requereram a concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja reconhecida a
ausência de necessidade ou mesmo o
erro in procedendo
da designação de audiência de justificação hábil, bem como compelir os agravados a desocuparem, no prazo de 15 (quinze) dias, o imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

No mérito
, “
seja confirmada a tutela de urgência ao seu tempo deferida a fim de tornar definitiva o reconhecimento da ausência de necessidade ou mesmo o erro in procedendo da designação de audiência de justificação, cancelando-a, tornando definitiva a imissão da posse aos AGRAVANTES”.

Antes de analisar o pedido de tutela antecipada recursal, entendi, de bom alvitre, possibilitar o contraditório à parte agravada, conforme despacho proferido no evento nº 774749.

Irresignados, os agravantes atravessaram pedido de reconsideração da determinação acima exarada (evento nº 782281), oportunidade em que indeferi o pleito (evento nº 797249).

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram as contrarrazões (evento nº 853939), os quais pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Por fim, na sequência, os recorrentes, em petição juntada no evento nº 856940, refutaram os argumentos apresentados pelos agravados.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 23 de novembro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002549-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS E OUTRO

AGRAVADOS: CARLOS AUGUSTO ESTRELA OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS e
SHEILA CRISTINA FASSINA WENDEL DOS SANTOS
contra a r. decisão (evento nº 764877), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de imissão na posse c/c perdas e danos com pedido de tutela antecipada” por eles ajuizada em face de
CARLOS AUGUSTO ESTRELA OLIVEIRA, LUCILVANA SCHMIDEL PIROLA ESTRELA e CARLOS AUGUSTO MOSCON DE OLIVEIRA
, deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência para designar audiência de justificação.

Em suas razões recursais (evento nº 764862), os recorrentes pugnam pela reforma da r. decisão objurgada, alegando, em síntese, que (i) a ação de origem possui natureza petitória; (ii) não houve qualquer motivação idônea por parte do Magistrado para designar a audiência de justificação, já que o referido ato processual seria desnecessário e descabido em se tratando desse tipo de ação; e (iii) a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de ratificar as alegações expostas na peça recursal.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram as contrarrazões (evento nº 853939), os quais pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Não desconheço que há, nos Tribunais Pátrios, quem encampe a tese de que a mera designação de audiência de justificação prévia não permite a interposição de recurso, seja por ostentar conteúdo meramente ordinatório (despacho de mero expediente) ou por não implicar em perecimento do direito perseguido: (TJRJ, Classe: Agravo de Instrumento 0052406-32.2019.8.19.0000, Relator: Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, Órgão julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019 e TJPR - 17ª C.Cível - 0051590-34.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 13.10.2019).

Filio-me, todavia, à corrente diversa que reputa
recorrível
a decisão que posterga análise de pedido de tutela de urgência para designar audiência de justificação prévia, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão.

A postergação da análise dos pedidos liminares, com a designação do ato processual acima mencionado, significa, alternativamente, no meu modo de entender, que o magistrado não reconhece urgência capaz de justificar a pronta intervenção do Estado-juiz ou que reputa as provas que lhe foram apresentadas até o momento como incapazes de demonstrar a robustez da pretensão perseguida.

Assim, a decisão recorrida, embora não tenha apreciado o pedido liminar, autoriza a interposição de agravo de instrumento, eis que o adiamento da apreciação do pedido liminar poderá causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO. LIMINAR. ATO JUDICIAL. POSTERGAÇAO DO EXAME DA LIMINAR. CARGA DECISÓRIA. PRESTAÇAO JURISDICIONAL DEVIDA. NAO REALIZAÇAO. GRAVAME. 1 - A concessão de liminar em mandado de segurança não é liberalidade da justiça, é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos, como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade.
2 - O ato judicial que difere a decisão sobre o pedido de liminar no mandado de segurança para momento processual distinto daquele em que o juiz examina a inicial, embora não resolva questão incidente, traz implícito juízo de interpretação de norma de aplicação obrigatória (Lei nº 1.533/51, art. 7º, II), possuindo, portanto, conteúdo decisório, impondo, só por isto, lesão jurídico-processual ao impetrante por malferir o direito ao devido processo legal. 3 - A despeito de não caracterizar decisão interlocutória, guardando o ato judicial concreta carga decisória e imanente potencial para causar prejuízo ao impetrante, é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. [...] 5 - Recurso provido para anular a decisão monocrática que, por manifesta inadmissibilidade, não conheceu do agravo de instrumento e determinar o prosseguimento do seu julgamento
.” (Agravo de Instrumento nº 24089000806, Relator: Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2008, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2008)

____________________

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO - DECISÃO QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO – DESPACHO MERO EXPEDIENTE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - GRAVAME À PARTE – RECURSO – CABIMENTO – PRELIMINAR REJEIADA – MÉRITO: INADIMPLEMENTO CONTRATUAL TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA – REQUESITOS LEGAIS PREENCHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA PURGAÇÃO DA MORA - TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1 – Preliminar: Embora o pronunciamento recorrido tenha aparência de despacho ordinatório, seu conteúdo é de decisão interlocutória omissiva de apreciação de liminar de caráter urgente, sendo cabível, portanto, agravo de instrumento. Preliminar rejeitada
. [...]” (AI: 00254221820148080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 03/11/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2014)

Sendo assim, admito o recurso ora em apreço, por considerar que a tutela provisória foi apreciada e negada pelo Magistrado
a quo,
por via transversa, quando designou a audiência de justificação prévia sem analisar o pedido de tutela de urgência formulado na origem pelos recorrentes.

Ressalto, ainda, que, estamos diante de um recurso originário de uma ação de imissão de posse, que tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse efetiva de bem que nunca teve. Em outras palavras,
"é permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa"
(GILDO DOS SANTOS, IMISSÃO na POSSE, Aspectos Processuais, in POSSE e Propriedade - Doutrina e Jurisprudência, Coord. Yussef Sayd Cahali, Saraiva, l987, p. 443).

Assim, em se tratando de ação de natureza petitória, como o caso dos autos, e não possessória, não há exigência de prévia justificação para o deferimento da imissão de posse, em juízo de cognição sumária, ou seja, a tutela antecipada de imissão de posse pode ser deferida em razão de sua própria natureza, desde que presentes os requisitos necessários, sem qualquer risco de cerceamento de defesa.

Aliás, sobre esse ponto, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE IMISSÃO DE POSSE E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA. BEM ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REGISTRO DO IMÓVEL EM CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE. DIREITO A POSSE. CONFIGURAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DEVIDAMENTE COMPROVADOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE. MANTUENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. - Plenamente possível a imissão da posse daquele que, embora conserve o título que a defere, não detem a posse. - Trazendo a petição inicial provas suficientes que justificam a concessão da liminar, não há que se falar em nulidade, por ter sido aquela deferida antes da citação da parte contrária. -
Diante da natureza petitória da ação de imissão na posse, desnecessária a realização de audiência de justificação prévia, quando o direito autoral se encontra cristalino.
- Não ocorrendo a audiência de justificação prévia, não há que se falar em prejuízos suportados diante da ausência de intimação para comparecer àquela. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002060620158152003, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. em 29-05-2017)

___________________

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Imóvel – Inadimplemento dos devedores fiduciários – Propriedade consolidada ao credor fiduciário – Ação de imissão de posse – Decisão de primeiro grau que defere a liminar – Agravo interposto pelos réus – Ausência de designação de audiência de justificação prévia – Irrelevância – Ação de natureza petitória
– Intervenção do Ministério Público – Desnecessidade – Presença dos requisitos legais a autorizar a concessão da liminar – Extinção da dívida após leilão extrajudicial sem lance – Prevalecimento das disposições dos artigos 26 e 30 da Lei nº 9.514/97 – Desocupação do imóvel a ser feita no prazo de 60 (sessenta) dias – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2237972-30.2016.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2017; Data de Registro: 23/03/2017)

________________________

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - Tratando-se de ação de natureza eminentemente dominial, inexiste justificativa legal, em princípio, para a designação de audiência para a finalidade pretendida pelo autor, ora agravante. Isso porque, o art. 562 do Código de Processo Civil se refere à audiência de justificação prévia relativa à posse e não à propriedade, de modo que a legislação não contempla a possibilidade de realização de audiência de justificação para o caso concreto.
II - Para a procedência do pedido reivindicatório é necessário que o autor demonstre o domínio, a posse injusta e individualize o bem, e não que comprove o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, os quais reclamam, em tese, a designação da audiência prévia. (TJMT, N.U 1012256-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Ultrapassada esse ponto, antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante esclarecer que, compulsando os documentos que instruem o presente recurso, extrai-se a alegação de que os autores são os atuais legítimos proprietários do imóvel descrito pela unidade 1803 do Edifício Personal Residence e suas 4 (quatro) vagas de garagem, situado na Rua Coronel Scwab Filho, nº 280, Bento Ferreira/ES, regularmente matriculado sob o nº 65.837 no cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória.

Aduzem, ainda, os requerentes, que a aquisição da propriedade do referido imóvel se deu mediante contrato de compra e venda formalizado com força de escritura pública pactuado entre os autores e a Caixa Econômica Federal, conforme instrumento contratual acostado à inicial.

Relatam, também, que os requeridos ocupam clandestinamente o imóvel mesmo após a convalidação da propriedade do bem em nome do agente fiduciário - CEF - que ocorreu desde o dia 29/08/2016, nos termos da averbação do RGI.

Seguem narrando que os réus sequer efetuaram o pagamento das taxas condominiais do imóvel, de modo que tal fato obrigou o condomínio a ingressar em juízo pleiteando os referidos valores, cuja ação foi tombada sob nº 20894-97.2018.808.0347.

Assim, basicamente diante de tais fatos, ante a inércia dos requeridos em promoverem a desocupação voluntária do imóvel de propriedade dos autores, não restou outra alternativa senão ajuizarem a demanda de origem, oportunidade em que pleitearam, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de compelir os réus em desocuparem o imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000.00 (mil reais).

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
, em duas oportunidades, determinou que os autores da demanda emendassem a inicial, sendo que, após o cumprimento das diligências determinadas, o juízo primevo deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência para designar audiência de justificação.

Foi, então, contra a referida decisão que os agravantes interpuseram o presente recurso.

Ao iniciar o exame da controvérsia debatida neste recurso, reputo válido registrar que a imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
jus possidendi,
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

Nesse sentido, a lição doutrinária de Ovídio Baptista:

"A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida e, sim, o direito de adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória."

(Curso de Processo Civil, 1990, vol. II, pág.167).

Na hipótese vertente submetida a este órgão colegiado, denota-se da cópia da petição inicial da ação de imissão de posse, que é possível compreender que os agravantes adquiriram o imóvel litigioso mediante compra direta junto à Caixa Econômica Federal, de sorte, em se tratando de modo de aquisição originária da propriedade, encontra-se desvinculado de eventuais relações jurídicas anteriores, ou seja, detém os recorrentes, do que possível apurar das peças que compõem o traslado, legítimo título de propriedade do imóvel, regularmente matriculado sob o nº 65.837 no cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória (evento nº 764875).

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse – a propriedade, através de título aquisitivo registrado no Cartório competente, e a posse nunca exercida –, de modo que entendo que deve ser reformada a decisão do juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o
nomen iuris
pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real
, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4.
In casu
, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)

“APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. CONEXÃO COM DEMANDA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. Art. 1245 do cc. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. Recurso Improvido. 1) Quando se está diante de causas que tramitam em juízos com competências materiais distintas, não é possível a reunião dos processos, e sim, se for o caso, a suspensão de uma das causas para evitar decisões contraditórias. 2)
A ação de imissão de posse é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente
. 3) Com base no art. 1.245 do CC, o direito de propriedade imobiliária somente se perfaz com o registro do título translativo no Registro de Imóveis [...].”

(TJES, Classe: Apelação Civel, 24090126111, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2010, Data da Publicação no Diário: 24/11/2010)

Ademais, em se tratando de aquisição de bem imóvel através de compra direta feita pelos recorrentes e a instituição bancária, não há que se falar em prejudicialidade externa entre a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Comum Federal (nº 0113780.30.2015.4.02.5001) – cuja conclusão, ressalta-se, já foi desfavorável ao agravado
CARLOS AUGUSTO MOSCON DE OLIVEIRA
em primeiro grau de jurisdição – e a ação petitória ajuizada junto à Justiça Comum Estadual.

E isso se explica em virtude de que a existência de ação em que o citado agravado discute a validade do pretérito contrato de compra e venda com a Caixa Econômica Federal não obsta o deferimento da imissão de posse, nem mesmo determina o sobrestamento desta demanda petitória originária.

Como orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há relação de prejudicialidade externa entre uma e outra contenda, visto que investigam matérias diversas (numa o contrato de financiamento, noutra o direito de exercitar a posse), com partes distintas (uma ajuizada em desfavor da instituição financeira, outra contra detentores da posse), sendo despiciendo atrelar o desfecho das distintas lides.

Neste sentido, a orientação firme do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença.
2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (Resp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no Resp 1151040/RJ; Rel.: Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgamento: 14/02/2012)

_____________________________________________________________

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.
I - Esta Corte possui entendimento no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio
" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Agravo improvido.

(AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 07/05/2008)

O mesmo entendimento também é compartilhado pelas Cortes Estaduais, inclusive este Egrégio Sodalício, senão vejamos:

"APELAÇÃO. Imissão de Posse Autora proprietária do imóvel com título registrado no Registro de Imóveis. Para a procedência da ação de imissão de posse basta que fique comprovado o domínio do autor e a posse sem justo título do réu. Requisitos demonstrados. Posse injusta da réu
Inexistência de conexão com ação de revisão de cláusula contratual e nulidade da adjudicação pela credora hipotecária. Irrelevante o pedido de sobrestamento da ação de imissão de posse ao argumento da apontada ilegalidade da arrematação pelo Decreto Lei nº 70/66
Precedentes deste Tribunal Súmula nº 5 da Seção de Direito Privado. Decisão mantida Recurso improvido."

(TJSP; APL 0000636-84.2010.8.26.0011; Ac. 7079428; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Egidio Giacóia; Julg. 08/10/2013; DJESP 17/10/2013)

_____________________________________________________________

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE DOMÍNIO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.
1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o art. 265, IV, a, do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio
. 2. Recurso provido em parte apenas para conceder o benefício da justiça gratuita."

(TJPE; AI 0005634-12.2012.8.17.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Stênio José de Sousa Neiva Coelho; Julg. 26/09/2012; DJEPE 01/10/2012; Pág. 116)

_____________________________________________________________
EMENTA PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMÓVEL ARREMATADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA COMUM FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE OU MESMO CONEXÃO - INTERESSE DE AGIR - POSSUIDOR - IMPROVIMENTO.
1. Em se tratando de aquisição de bem imóvel através de procedimento de arrematação extrajudicial, não há do que se falar em prejudicialidade externa, ou mesmo conexão, entre a ação anulatória ajuizada perante a Justiça Comum Federal e a ação possessória ajuizada junto à Justiça Comum Estadual
. 2. Qualquer pessoa que represente entrave para que o proprietário exerça a posse direta sobre bem arrematado, consubstancia parte legítima para figurar no polo passivo de ação de imissão de posse fundada em domínio.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35129002016, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2013, Data da Publicação no Diário: 06/06/2013)

Nesta senda, restando demonstrada a transcrição do título aquisitivo junto ao RGI, imperioso reconhecer aos novos proprietários o direito de imitirem-se na posse do imóvel.

Registro, por fim, que, preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, eventual direito ou indenização por eventuais benfeitorias não pode ser óbice à concessão da medida, devendo, se for o caso, essa pretensão ser objeto de ação própria. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÕES ANULATÓRIAS PROPOSTAS PELO RECORRENTE. CONEXÃO INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA. IMISSÃO NA POSSE DEVIDA. TAXA DE OCUPAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor fiduciário e novamente alienado, não cabe a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e a instituição financeira, por serem matérias estranhas ao autor. Precedentes. 2. Eventual irregularidade ocorrida no procedimento de leilão extrajudicial envolvendo imóvel não pode ser oposta em face do arrematante, ao qual é conferida plena propriedade sobre o bem e, de consequência, o direito de ser imitido na sua posse, fixando-se em seu favor, até a efetiva desocupação, taxa de ocupação em valor razoável.
3. Assegurada ao autor a imissão na posse do bem por ele arrematado, não há espaço para discussão sobre indenização por benfeitorias, com eventual direito de retenção, devendo essa pretensão ser objeto de ação própria, primeiro, porque tal matéria não foi discutida no feito, e depois, por não haver prova mínima nos autos da alegada existência de benfeitorias
. Apelação cível desprovida.

(TJGO, Apelação (CPC) 5278009-29.2017.8.09.0051, Rel. ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2019, DJe de 01/03/2019)

Portanto, a meu sentir, o magistrado primevo agiu com desacerto ao indeferir, ainda que implicitamente, a liminar ora recorrida, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito.

Delineadas todas essas considerações, me parece, ao menos em sede de cognição sumária – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, que a parte autora, ao ajuizar a ação na origem, preencheu os requisitos necessários ao deferimento da liminar da forma ora pleiteada, de modo que concluo, como já dito, pelo desacerto da decisão da forma em que foi proferida pelo juízo singular.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos agravantes
PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS e
SHEILA CRISTINA FASSINA WENDEL DOS SANTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e, consequentemente, deferir a liminar pleiteada nos autos da ação de origem, determinando a imediata desocupação do imóvel objeto da lide, com a respectiva imissão de posse em favor dos recorrentes, devendo o juízo originário adotar as medidas necessárias ao integral cumprimento deste julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002549-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
PAULO ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS E OUTRO

AGRAVADOS: CARLOS AUGUSTO ESTRELA OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE URGÊNCIA – CABIMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPRA DIRETO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AVERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSE NUNCA EXERCIDA – DEFERIDA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se desconhece o posicionamento no sentido de que a designação de audiência de justificação prévia não permite a interposição de recurso, seja por ostentar conteúdo meramente ordinatório (despacho de mero expediente) ou por não implicar em perecimento do direito perseguido: (TJRJ, Classe: Agravo de Instrumento 0052406-32.2019.8.19.0000, Relator: Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, Órgão julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019 e TJPR - 17ª C.Cível - 0051590-34.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 13.10.2019).

2. Filio-me, todavia, à corrente diversa que reputa recorrível a decisão que posterga análise de pedido de tutela de urgência para designar audiência de justificação prévia, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão.

3. Em se tratando de ação de natureza petitória, como o caso dos autos, e não possessória, não há exigência de prévia justificação para o deferimento da imissão de posse, em juízo de cognição sumária, ou seja, a tutela antecipada de imissão de posse pode ser deferida em razão de sua própria natureza, desde que presentes os requisitos necessários, sem qualquer risco de cerceamento de defesa.

4. A imissão de posse constitui ação de natureza petitória, que se funda no
jus possidendi,
o qual, por sua vez, se traduz no direito à posse, decorrente de alegada propriedade. Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la.

3. Em sendo verificado que os autores adquiriram da instituição financeira o imóvel objeto de litígio, cuidando, inclusive, de averbar a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, resta comprovada sua propriedade e a posse nunca exercida.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.